Tribunal: TJMT
Processo: 1017373-46.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEDA PAELO PINTO - CPF: 983.571.071-68 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA.

E M E N T A

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATOS DIVERSOS. CONEXÃO. INOCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.

1.

Embora haja identidade das partes nas duas ações indenizatórias, os objetos e valores das demandas são distintos, eis que possuem bases diversas (contratos e descontos distintos), não havendo óbice para que sejam julgadas em sentidos opostos, total ou parcialmente, portanto, não se observa no caso os pressupostos teleológicos para a conexão das ações.

2.

Conflito negativo de competência que se dá procedência para reconhecer a competência do Juízo Suscitado – Oitavo Juizado Especial Cível - para processar e julgar o feito.

3.

CONFLITO ACOLHIDO E DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito de Competência suscitado na ação indenizatória ajuizada por LEDA PAELO PINTO em desfavor do BANCO BMG S/A, pelo Magistrado do Terceiro Juizado Especial da Capital em face da decisão proferida pela Magistrada do Oitavo Juizado Especial Cível, que declinou da competência diante do reconhecimento da conexão, a qual não foi acatada pelo Juízo Suscitante.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2020